Tribunal: TJMT
Processo: 1013523-16.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013523-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), FRANCISCO ROMARIO SALES VIEIRA - CPF: 050.135.961-30 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR INDEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Sobrevindo
sentença
extintiva, com resolução de mérito, resta
prejudicada
a apreciação da matéria recursal vertida em sede de
agravo
de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
FRANCISCO ROMARIO SALES VIEIRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n º 1015151-14.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA e SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento.

Assevera que “contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual” (id. 134623172 - Pág. 5).

Afirma que o indeferimento do pedido de liminar “em afronta ao artigo 299 do Código de Processo Civil, porém, encontra o Agravante totalmente suscetível à lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo” (id. 134623172 - Pág. 6).

Sustenta que “as argumentações discorridas neste petitório que demonstram as abusividades cometidas pelo Requerido, restando presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a “prova inequívoca” e o “periculum in mora”. Sendo assim corrobora-se que se fazem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Tanto na Lei, doutrina e na jurisprudência descreve que apenas o indício da fumaça do bom direito é necessária para assistir razão o Agravante para ter o presente contrato revisado e modificado face ao risco de encontrar-se inadimplente, ante abusividade contratual. Já o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome do Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que o Agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos. Ademais, a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo. Além disso, colimando resguardar-se de atos que possam atentar à sua justa posse do veículo financiado, é que o autor se serve do vertente remédio, evitando, deste modo, possível turbação a ser empreitada pela parte requerida” (id. 134623172 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão liminar para: a) determinar a não inclusão do nome/CPF da requerente/agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; b) a manutenção da agravante na posse do bem objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; c) receber o pedido consignatório da importância incontroversa e, por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito; d) alternativamente, caso os doutos julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora.

Ao final, pelo provimento.

Tutela recursal de urgência indeferida (id. 136452668 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pela MMª. Juíza, cf. id. 136585733 - Pág. 1/id. 136585734 - Pág. 2).

A parte agravada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 139678690 - Pág. 1/3), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
FRANCISCO ROMARIO SALES VIEIRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n º 1015151-14.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA e SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento.

Pois bem.

Em consulta ao sítio eletrônico do Pje,
autos nº 1015151-14.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
, em trâmite pela Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, constatei ter a MMª. Juíza singular prolatada a seguinte sentença:

“
Processo nº 1015151-14.2022.8.11.0041

Requerente: FRANCISCO ROMARIO SALES VIEIRA

Requerido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Vistos, etc.

Francisco Romário Sales Vieira, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE, contra Banco Bradesco Financiamento S.A. Alegou que contratou com a requerida a CDC nº 244382421, no valor de R$39.677,95, para aquisição do veículo descrito n exordial, com pagamento em 36 parcelas de R$1.451,42, com a 1ª para 16.10.2021 e a última para 16.07.2024, salientando diante da impossibilidade de seguir honrando com suas prestações, pois esgotados os seus recursos, tentou renegociar a dívida para fins de reduzir o valor das prestações, sem sucesso, entretanto, como (até então) as prestações estavam em dia, o requerido não fez nenhuma negociação.

Questiona a taxa de juros, por ser superior à média de mercado e sua capitalização, como os encargos moratórios. Pretende a consignação de valores que entende devido e em tutela de urgência para ser oficiado o Sistema de Informações de Crédito (SCR) - Banco Central do Brasil as informações referentes a este contrato, a não inclusão do nome/CPF da parte Requerente nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA, Cartório de Protesto e análogos), Autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor de R$ 861,00 (oitocentos e sessenta e um reais) com vencimentos entre 16/10/2021 a 16/07/2024 (conforme cálculo anexo) e a consequente manutenção de posse do bem, objeto do contrato em discussão.

Alternativamente, requer o depósito da parcela contratada, limitação da taxa de juros, afastar a capitalização e declara nulidade de cláusula prejudicial ao consumidor – Id nº 82873489 – pág. 13 a 16.

A ação foi recebida após o recolhimento das custas, com o indeferimento da tutela no Id nº 86698827. Foi facultado o depósito, sem excluir a mora.

O autor embargou da decisão que recebeu a presente ação, requerendo autorização para consignar o valor integral das parcelas, cujo recurso não foi acolhido, como se denota do id nº 87422186.

O requerido fez um breve resumo da causa no Id nº 89088394 a 89088401. Preliminarmente, alegou ausência de interesse de agir, em face da inexistência de pretensão resistida.

Requereu a revogação da tutela; a manutenção do contratado, sem ilegítimo o pedido revisional; a legalidade dos juros pactuados; a manutenção da capitalização de juros e demais encargos; descabimento de restituição simples ou em dobro, da manutenção da posse e consignação; rogou pela improcedência da ação; pugnou pela condenação da autora em honorários advocatícios – Id nº 89088394 – pág. 01 a 21.

O autor impugnou a contestação no Id nº 908742783, ratificando os termos da inicial.

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental, qual as partes já lançaram a oportunidade para juntada, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil.

É dispensável a inversão do ônus da prova, considerando que a Lei Processual faculta a oportunidades às partes apresentarem documentos, sendo do autor na inicial e do requerido em sua resposta. Pelo que, deveria ter acostado o contrato firmado, para contrapor a alegação inicial.

I – DA PRELIMINAR

Quanto à ausência de interesse de agir, não há que se considerar a alegação de ausência de pretensão resistida, eis que não é uma obrigatoriedade, da parte autora entabular extrajudicialmente com o requerido, pois a parte demandante possui autonomia para decidir como buscar seu direito, qual entende por lesado. Assim, rejeito a referida arguição.

Com relação a ausência de fundamentos para concessão de liminar, os fundamentos entrelaçam com o mérito e serão analisados em conjunto.

II – DO MÉRITO

Analisando o extrato do contrato firmado pelas de financiamento de veículo com CDC de nº 244382421 – Id nº 82876145, para aquisição do veículo descrito na exordial, em 16.09.2021, em 34 parcelas, com taxa mensal de 1,26% a.m.

A taxa acima está na média de mercado, não havendo reparo a ser feito, pois p banco Central especica a média, esta. Podendo ser um pouco superior ou inferior da média ali indicada. No caso a taxa de juros no percentual de 1,26% ao mês não caracteriza abusivo.

Quanto a capitalização, não ficou demonstrada a sua avença, razão pela qual deverá ser aplicada a taxa de juros acima, de forma simples, ante a ausência de contratação.

No caso o requerido não acostou o contrato firmado, qual incumbência é sua, pois é o guardião do referido documento.

Pelo que inexiste nos autos, comprovação dos encargos moratórios, pelo que deverá incidir apenas a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, nada mais.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Entretanto, a improcedência da demanda é medida de rigor.

Até que o contrato seja adequado inviabiliza o requerido proceder restrição cadastral ou buscar o bem através de ação judicial.

No tocante a consignação, resta prejudicado, pois antes deverá o requerido adequar o contrato para apurar o valor da parcela como aqui dirimido.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para determinar que seja excluída a capitalização de juros na normalidade e na mora, se aplicado. Em caso de mora deverá incidir apenas a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Concedo a tutela de urgência, para obstar a restrição cadastral ou busca do bem alienado em ação própria, até homologação da adequação do contrato, como aqui dirimido.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2022.

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juíza de Direito” (id. 90872258 - Pág. 1/4 – Processo de origem sob nº 1015151-14.2022.8.11.0041).

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal da parte agravante, em decorrência de ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados”. (STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Em sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, de conformidade com os arts. 932, inciso III, do CPC e 51, inciso XV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023